Tribunal: TJDFT
Processo: 0733972-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO CONFIGURADA. CUSTAS PROCESSUAIS RECOLHIDAS COM A INICIAL. ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO. CUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR COM BOMBEIRO MILITAR. EC 101/2019. ART. 42, § 3o DA CF. ILEGALIDADE. CASO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES CONSTITUCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que rejeitou em embargos de declaração anteriormente opostos. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. O embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido (ID 32878574) pela Turma foi omisso em relação ao pagamento das custas processuais e recursais. Argumenta, ainda, que as custas iniciais foram emitidas no dia 20/06/2021, pagas e devidamente juntadas ao processo em 23/06/2021. Contrarrazões apresentadas.

3. No presente caso, constatado que a parte autora recolheu as custas processuais junto com a petição inicial (ID 31720138), encontra-se omisso o acórdão embargado que entendeu pela deserção do recurso interposto. Passa-se à análise do recurso.

4. Insurge-se a parte autora contra a sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ID 31720218) que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Requer a recorrente a reforma da sentença sob o argumento de o servidor que acumula sua função militar com os cargos previstos no art. 37, XVI, da CF/88 não onera a máquina pública, pelo contrário, gera verdadeira economia, uma vez que a necessidade de contratações minorará e que há, no caso, compatibilidade de horários no exercício de ambos os cargos.

5. Extrai-se dos autos que o autor é Especialista Socioeducativo do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal bem como é bombeiro militar e almeja a declaração de constitucionalidade e legalidade de acúmulo de funções exercidas, nos termos da interpretação do artigo 37 da Constituição Federal.

6. É certo que a Constituição Federal permite a cumulação de cargos públicos, desde que haja compatibilidade de horários, dentre outras hipóteses, no caso de um cargo de professor com outro técnico ou científico. Conforme o art. 42, § 3o, da CF, aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar. Na hipótese, o autor exerce um cargo de professor na Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, com outro cargo público de natureza militar (Cabo no Corpo de Bombeiro Militar).

7. O art. 142, § 3o, II, da Constituição Federal diz que o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "c", será transferido para a reserva, nos termos da lei. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que somente se admite a acumulação de proventos e vencimentos quando se tratar de cargos, empregos ou funções acumuláveis na atividade (RE 613399 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 14-8-2012, 2a T, DJE de 27-8-2012). Assim, em sendo o autor bombeiro militar, não se adequa a esta hipótese legal, já que os cargos ocupados não eram dois cargos de profissional de saúde, mas um de professor e outro militar.

8. Ademais, o réu informou que a qualificação de bombeiro militar operacional “é vocacionada à execução da atividade operacional da Corporação, visando ao cumprimento da missão finalística capitulada no arts. 1o e 2o, da Lei 8.255, de 1991 e art. 2o, do EBM-CBMDF, aprovado pela Lei 7.479, de 1986” (id. 31720149 – pág. 7), de modo que o cargo exercido pelo autor não se enquadra como cargo técnico, de forma que deve ser desconsiderado, para fins de acumulação, ainda que exista compatibilidade de horários. Portanto, a sentença de origem não merece qualquer reforma.

9. Embargos CONHECIDOS e PROVIDOS para reconhecer o erro material e a omissão no acórdão embargado e julgar o mérito do recurso inominado interposto pelo autor, negando provimento a ele, e mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento e dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.